Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO FACULTADA. ART. 76, CPC. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme o art. 653, do CPC “opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses”. Por este dispositivo, tem-se que o mandatário não age em nome próprio, mas sim em nome do mandante.
O mandatário deve especificar que age em nome daquele que lhe outorgou o mandato, senão a presunção é de que atua em nome próprio (REsp 311.396/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES).
Constatado a irregularidade na representação processual e facultado à parte sanar o vício processual (art. 76, CPC), mas sem sucesso, correta a sentença que extingue o processo por falta de pressuposto válido e regular (art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.